Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso, em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural.